Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732615-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SOUSA em face de decisão proferida pelo juízo da 0732186-60.2023.8.07.0001 em ação de conhecimento 0732186-60.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, pela qual reconhecida incompetência do juízo a quo, decisão nos seguintes termos: “em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora alcançar o cancelamento das autorizações de desconto de pagamento de contratos em conta corrente. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio em FORMOSA/GO, local em que é situada a agência bancária prestadora de serviço (ID n. 167535676). Observo que inúmeras demandas semelhantes, sem qualquer fundamento na facilidade na defesa do consumidor, vêm sendo ajuizadas neste Circunscrição. É certo que em regra o consumidor pode desistir do seu direito de ajuizar uma ação no foro de seu domicílio, afastando a regra estabelecida no artigo 101, I, do CDC, em virtude de outros benefícios. Contudo, é certo que a possibilidade do consumidor optar pelo local que irá ajuizar a demanda, não deve atingir outros direitos de ordem pública garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e CF, como a facilitação de sua defesa (art. 6o, VIII, CDC) e a celeridade da prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, CF). No caso em apreço nada justifica o ajuizamento da ação na presente Circunscrição. O autor reside em FORMOSA/GO, bem como a agência bancária, em que os fatos supostamente ocorreram também se situa na mesma cidade, local que terá a autora facilidade de acessar documentos e produzir prova oral, caso necessário. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Portanto, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição, não somente viola as normas legais de fixação de competência, como também desrespeita o princípio do juiz natural. É cediço que o STJ já estabeleceu ser inadmissível a escolha aleatória de foro, nas hipóteses em que a ação foi ajuizada em local que não é o domicílio do consumidor, nem do réu, nem foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Nesse sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. ‘A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018).” No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT. Vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que não corresponde a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. 2. Declarou-se competente o juízo suscitante, da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão n.1086063, 07166684320178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco dE Brasília S.A. No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT, com brilhantismo. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.2. A escolha aleatória de foro onera o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no que tange à sua competência, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto da cédula de crédito rural foi contraída por pessoa que reside em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco do Brasil S/A, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar liquidação de sentença relativa às obrigações cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o negócio jurídico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1641763, 07304200920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, observando os ditames legais, o reconhecimento da incompetência deste Juízo é medida imperativa. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente processo e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de FORMOSA/GO. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. I.” (ID 167549438 na origem, com grifos). Nas razões recursais (ID 49875400), FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SOUSA, ora agravante, afirma que “os contratos ora em discussão estabelecem que o foro competente para dirimir qualquer questão é o de Brasília” (ID 49875400, p. 6). Narra que “recebe em conta corrente o valor de R$3.772,75 (três mim (sic) setecentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), mas possui descontos que normalmente totalizam R$2.574,31 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) o que equivale a 68% do salário do Autor”, razão pela qual “procurou o Réu em 20/07/2023 solicitando a suspensão dos descontos em conta corrente dos contratos 0109758145, 0148214126, 0153398167, 2019502334, 20200869226, 20210162591, 20210428680 e cartão de crédito n 5547 7352 2846 8013” (ID 49875400, pp. 5-6). Sustenta que “o Agravado procedeu o cancelamento das autorizações de desconto apenas aos contratos no 0153398167, 0109758145 e 0148214126, deixando as autorizações restantes ativas em total confronto com a legislação” (ID 49875400, p. 8). Argumenta que: “A relação jurídica existente entre as partes tem natureza contratual, portanto, há foro de eleição. Ainda assim, é sabido que a competência para processamento e julgamento das ações fundadas na relação de consumo é a do foro do domicílio do consumidor, conforme dispõe o inciso I, do artigo 101, da Lei no 8.078/1990. Entretanto o referido diploma legal visa facilitar a defesa de seus direitos em juízo, nos termos do inciso VII, do artigo 6°, VII, da citada lei. Entretanto, ainda que o consumidor detenha o benefício do foro privilegiado, isso lhe garante a faculdade de ajuizamento da ação em seu domicílio, ou no do domicílio do réu, de sorte que não se pode admitir declinação de competência de ofício em qualquer dos casos.” (ID 49875400, p. 10). Alega que “havendo previsão legal para a escolha, em sendo faculdade do autor a decisão do foro, deve ser mantida a opção por Brasília, sede da empresa ré, já que não se trata de escolha aleatória do autor porquanto há previsão contratual do foro” (ID 49875400, p. 12). Esclarece que a “situação narrada pelo Agravante, bem como a necessidade da suspensão dos descontos em conta corrente é imperativa, sob pena de perecimento do autor e sua família, pois trata-se de verba de natureza alimentar” (ID 49875400, p. 12). Requer, ao final: “I. O conhecimento e o provimento do presente recurso para o fim de se para fins de reformar a decisão guerreada e determinar o processamento do feito na Vara Cível em que foi distribuída - 18a Vara Cível de Brasília; II. Que seja determinado que a 18a Vara Cível aprecie o pedido de tutela antecipada até o julgamento do presente recurso; III. Seja deferido o benefício da justiça gratuita ao Agravante, por declarar-se pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração de hipossuficiência já juntada.” – ID 49875400, p. 17. A parte foi intimada a comprovar a hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar recolhimento do preparo recursal (ID 49907845). Preparo recolhido (IDs 50221191-92). É o relatório. Decido. 1. Da Gratuidade de Justiça Quanto ao pedido de gratuidade, tem-se que o recolhimento do preparo nesta sede conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Prejudicada análise do referido pedido. 2. Da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Cabível, no caso em comento, a mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos demais requisitos intrínsecos e extrínsecos para conhecimento do agravo de instrumento. 3. Do conhecimento parcial do recurso Como relatado, requer o agravante, além da reforma da decisão agravada, concessão de tutela de urgência, afirmando ser “inegável que os descontos efetuados podem comprometer a subsistência do autor, uma vez que consomem parcela significativa do que recebe a título de salário, sendo razoável a sua suspensão” (ID 49875400, p. 13). No entanto, tal pedido não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Certo que pedido de tutela de urgência pode ser requerido em sede recursal, de forma incidental ao recurso (o art. 932, II do CPC). Contudo, nessa hipótese, necessário que seja a alegação de urgência contemporânea ao recurso. Não é caso dos autos: o fundamento do pedido de tutela de urgência se relaciona a alegada necessidade de suspensão de descontos realizados em conta bancária, decorrentes de prestações de contratos de crédito firmado entre as partes, e que, em princípio, foram contratados/repactuados em 2019 (ID 49875402). Assim sendo, não conheço do pedido de tutela de urgência. Conheço parcialmente do agravo de instrumento, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Não tendo havido pedido de efeito suspensivo, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora